Tribunal: TJSP
Processo: 0002452-48.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Defensiva – Furto mediante fraude – Palavra da vítima que não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório coligido nos autos e que sequer foi produzida nos presentes autos, mas sim trasladada a título de prova emprestada de outro processo – Reconhecimento não ratificado em juízo por liberalidade do próprio órgão acusador – Ausência de juntada das gravações do banco ou

Ementa:
Apelação Defensiva – Furto mediante fraude – Palavra da vítima que não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório coligido nos autos e que sequer foi produzida nos presentes autos, mas sim trasladada a título de prova emprestada de outro processo – Reconhecimento não ratificado em juízo por liberalidade do próprio órgão acusador – Ausência de juntada das gravações do banco ou qualquer outra prova capaz de corroborar, ainda que minimamente, a versão da vítima – In dubio pro reo – Órgão ministerial que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156, do Código de Processo Penal – Absolvição que se impõe – Dado provimento ao apelo.